Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA No 608 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ILARIS - CANAQUINUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor. A esse respeito, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente na Súmula no 608.

2. Constatada a necessidade da segurada, atestada legitimamente pelo profissional médico, com indicação do tratamento adequado, é devida a cobertura pelo plano de saúde.

3. A mera recusa do plano de saúde em autorizar procedimento não previsto no contrato, por si só, não gera o direito à indenização compensatória. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade.

4. Recurso parcialmente provido.